Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CAESB. VAZAMENTO NA REDE EXTERNA DE ABASTECIMENTO. DANOS A IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, julgou procedentes os pedidos para condenar a Caesb ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais causados aos autores, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença por perícia técnica.
2. Na hipótese, restou devidamente comprovado que os vazamentos de água oriundos do rompimento da tubulação estão diretamente ligados aos danos causados ao imóvel da parte autora. Acrescenta-se que os vazamentos e deram antes do ponto de entrega de água, reforçando a responsabilidade da concessionária pelo evento.
3. Apesar de a rede hidráulica ter sido instalada pelo condomínio em que se situa o imóvel e, posteriormente, doada à Caesb, a esta caberia verificar a conformidade da rede com as normas técnicas exigidas e realizar os ajustes devidos. Ademais, a partir do momento em que a concessionária começa a gerir a rede, passa a assumir todos os riscos a ela inerentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.